Tribunal: TJSP
Processo: 1007233-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido. Prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados não demonstrados. Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido. Prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados não demonstrados. Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007233-71.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
BERNARDO FONSECA SILVA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007233-71.2020.8.26.0053 -Voto no 13362
2
Voto no 13362
Apelação no 1007233-71.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: BERNARDO FONSECA SILVA CAMPOS
Interessado: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Enio Jose Hauffe
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. Pedido de reposicionamento
da classificação do candidato aprovado para o final da
fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o
indeferimento do pedido. Prejuízos à Administração
Pública ou aos demais candidatos aprovados não
demonstrados. Acolhimento da pretensão que condiz
com a concretização do princípio da eficiência, previsto
no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e
reexame necessário desprovidos.
Trata-se de apelação da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 138/139, que, nos autos de mandado de
segurança impetrado por BERNARDO FONSECA SILVA CAMPOS, concedeu a
segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda ao
reposicionamento da classificação do impetrante ao final da lista de candidatos
classificados no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia,
Edital no 01/2017.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado (fls. 144/150), requerendo a
reforma do julgado. Para tanto, reitera os argumentos apresentados nas informações
prestadas pela autoridade coatora, sustentando, em síntese: a consumação do prazo
decadencial do mandamus; a necessidade de observância aos princípios da
vinculação ao edital e da segurança jurídica; e a ausência de amparo na legislação e
no edital do certame acerca da possibilidade de reposicionamento do candidato ao
final da fila. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007233-71.2020.8.26.0053 -Voto no 13362
3
vista o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da antecipação de tutela
deferida.
Contrarrazões a fls. 156/168.
A fls. 179/181, a D. Procuradoria Geral de Justiça propõe sejam
desprovidos os recursos.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso em seus
regulares efeitos, restando, todavia, prejudicado o pedido de suspensão dos efeitos da
antecipação de tutela confirmada na r. sentença, haja vista o julgamento, nesta
ocasião, do mérito do apelo.
Na sequência, rejeita-se a preliminar de decadência. Como bem
assinalado na r. sentença, o ato apontado como violador do direito líquido e certo do
impetrante não é a publicação do edital de abertura do certame, mas sim a negativa
da Administração em responder ao requerimento administrativo formulado pelo
candidato em 11 de fevereiro de 2020, objetivando o reposicionamento no certame.
Dessa forma, tendo a ação sido ajuizada em 12 de fevereiro de 2020,
não há que se falar em consumação do prazo decadencial previsto no artigo 23, da
Lei no 12.016/09.
Quanto ao mérito, como divisado pela D. Procuradoria Geral de
Justiça, o apelo não se vota a êxito.
Trata-se de ação em que pretende o impetrante o reposicionamento de
sua ordem de classificação para a última posição da lista de aprovados no certame em
questão, o que lhe foi negado pela Administração, dada a ausência de decisão quanto
ao seu requerimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007233-71.2020.8.26.0053 -Voto no 13362
4
Alega a Fazenda do Estado que a ausência de previsão legal e
editalícia acerca do pedido formulado pelo candidato impede o deferimento do pleito,
uma vez que haveria possibilidade de violação aos princípios da vinculação ao edital
e da segurança jurídica.
Todavia, em momento algum a ré demonstrou em que medida o mero
deslocamento da classificação do candidato ao final da fila traria prejuízos à
Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados, ou de que forma essa
postura violaria os princípios mencionados.
Por outro lado, da narrativa dos fatos infere-se facilmente que o
deferimento do pedido de reposicionamento do candidato ao final da fila, sem
preterição de qualquer outro candidato aprovado, ao invés de prejuízos, trará, é certo,
benefícios à própria Administração, uma vez que o candidato, teoricamente melhor
qualificado para o exercício do cargo em disputa, será mantido na lista de aprovação
do certame, podendo ser chamado pelo Poder Público em momento oportuno,
evitando-se, assim, eventual dispêndio de recursos públicos para a realização de
certame idêntico.
De outro giro, a falta de previsão legal ou editalícia acerca do pedido
em questão não configura óbice ao seu acolhimento, eis que tal pretensão retira seu
fundamento de validade diretamente do próprio princípio da eficiência
administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Esse é o entendimento tranquilo deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA -
Concurso público Candidato aprovado - Pedido de reposicionamento
de candidato Possibilidade "Benefício do final da fila" Precedentes
- Presença dos requisitos autorizadores para deferimento da liminar
- Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007233-71.2020.8.26.0053 -Voto no 13362
5
2232524-71.2019.8.26.0000, Rela. Desa. Silvia Meirelles, 6a Câmara
de Direito Público, j. em 05.12.2019).
MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público - Pedido de
reposicionamento de candidata aprovada
"Benefício do final da
fila" - Candidata que renuncia à ordem de classificação, para ocupar
o último lugar na lista de aprovação Possibilidade, que não traz
prejuízo aos demais concorrentes e, sob o aspecto econômico,
beneficia o Poder Público - Recurso provido. (Apelação no 1000312-
91.2016.8.26.0197, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, 6a Câmara de
Direito Público, j. em 21.08.2018).
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público
Pedido de
reposicionamento de candidata aprovada, que renuncia à ordem de
classificação, para ocupar o último lugar na lista de aprovação
Viabilidade Expediente que não traz qualquer prejuízo aos demais
concorrentes e, sob o aspecto econômico, beneficia o Poder Público
Embora não haja previsão no edital do concurso, o pedido é
juridicamente possível como decorrência do princípio constitucional
da eficiência, bem como da supremacia do interesse público

Precedentes
Sentença reformada. Recurso provido, com as
observações realizadas. (Apelação no 1000420-98.2016.8.26.0075,
Rel. Des. Leme de Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. em
15.03.2017).

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário.
BANDEIRA LINS
RELATOR